Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Na hipótese em que o genitor não comprova a existência de outros três filhos, tampouco o quanto contribui para o sustento deles, atrelado à falta de informações que indiquem o custeio rotineiro de medicamentos e exames para os alegados problemas de saúde que o recorrente afirma enfrentar, deve-se manter o patamar de alimentos fixados na sentença.